Tribunal: TCU
Processo: 002.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6078/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT) sobre possíveis irregularidades na execução do Contrato 38/2017, firmado entre o Município de Brasnorte/MT e a sociedade empresária Projetus Engenharia Comercio e Construção Ltda., custeado com recursos federais oriundos do Contrato de Repasse 816.324/2015, no valor de R$ 987.034,73, para recuperação e adequação de estradas vicinais naquela municipalidade. Considerando que a unidade instrutiva, mediante exame sumário (art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 e Portaria-Segecex 12/2016), concluiu que os fatos noticiados representam baixo risco, materialidade e relevância; considerando que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, " a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades " ( Acórdão 3737/2018-TCU-Segunda Câmara , rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle impõe a extinção do feito e a comunicação dos fatos à Caixa Econômica Federal, para conhecimento e adoção de providências de sua alçada. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235, caput , e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5-6), em: a) conhecer da representação e, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; b) dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.527/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 1.3. Unidade: Município de Brasnorte/MT. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.